Tribunal: TJPA
Processo: 0804115-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804115-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAXWELL SOUZA DA SILVA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em três ações penais pela suposta prática de roubo majorado, sob o fundamento de que a custódia, decretada após sua não localização e citação por edital, seria ilegal por ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e fragilidade dos indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a análise aprofundada dos indícios de autoria é cabível em sede de Habeas Corpus; (ii) estabelecer se a evasão do paciente do distrito da culpa por mais de dois anos constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal; (iii) determinar se a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia para a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de fragilidade dos indícios de autoria, incluindo a validade dos reconhecimentos fotográficos, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, o que impede seu conhecimento nesse ponto.

4. A evasão do paciente do distrito da culpa, que permaneceu foragido por mais de dois anos e foi capturado em outro estado da federação, não configura mera "não localização", mas sim um comportamento concreto que demonstra sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva.

5. A contemporaneidade da medida cautelar não é afastada pelo tempo decorrido, uma vez que o risco à aplicação da lei penal permaneceu latente durante todo o período de fuga, tornando-se atual com a captura do paciente.

6. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
(três roubos em série, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, incluindo um ataque a ônibus escolar), e a existência de múltiplas ações penais pelo mesmo tipo de crime, configuram o risco de reiteração delitiva e justificam a custódia para a garantia da ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da conduta do paciente, que já demonstrou, por meio da fuga prolongada, seu desinteresse em se submeter às determinações judiciais. 8. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não admite análise de alegações que demandem dilação probatória, como a fragilidade de indícios de autoria.

2.

A fuga do réu do distrito da culpa, permanecendo foragido por longo período, constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva, em caso de réu foragido, deve ser analisada a partir do momento de sua captura, quando o risco à aplicação da lei penal se torna presente e atual.

4.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 957.320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 17/02/2025; TJ-PA, HC 0816364-76.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 02/09/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados LEONARDO FELIPE CARRIJO RODRIGUES e PATRICIA RODRIGUES MARTINS SIQUEIRA em favor de
MAXWELL SOUZA DA SILVA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos dos Processos nº 0800737-83.2023.8.14.0038, nº 0800754-22.2023.8.14.0038 e nº 0800067-40.2026.8.14.0038.

Sustentam os impetrantes, em sua petição inicial (
ID 33933144
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumentam, em resumo: a) a ausência de justa causa para as ações penais; b) a ilegalidade da prisão preventiva, por ter sido decretada unicamente com base na não localização do réu; c) a ausência de contemporaneidade entre os fatos (outubro de 2023) e a prisão (janeiro de 2026); d) as condições pessoais favoráveis do paciente; e e) a desproporcionalidade da medida. Ao final, pugnam pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, trancar as ações penais.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (
ID 33933715
).

Requisitadas as informações à autoridade coatora (
ID 33998564
), esta esclareceu que a prisão preventiva foi inicialmente decretada em 16/11/2023, mediante representação da autoridade policial (
ID 33999615
), em razão da suposta prática de sucessivos e graves crimes de roubo, e que o paciente se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido até sua captura em outro Estado, o que motivou a manutenção da custódia.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (
ID 34863582
), manifestou-se pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A presente Ação Constitucional merece ser parcialmente conhecida.

A tese defensiva de ausência de justa causa, centrada na suposta fragilidade dos indícios de autoria e na invalidade dos reconhecimentos fotográficos, não pode ser apreciada na via estreita do Habeas Corpus. Tais alegações demandam aprofundado reexame e valoração do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com o rito célere desta ação e reservado à instrução processual. Nesse ponto, portanto, a ordem não deve ser conhecida.

No mais, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação e passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser denegada, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

1. Da Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva (Art. 312 do CPP)

Diferentemente do que alega a defesa, a prisão do paciente não se fundamenta apenas em sua não localização, mas em dois pilares sólidos do art. 312 do CPP: a
garantia da aplicação da lei penal
e a
garantia da ordem pública
.

O comportamento do paciente após os fatos é o elemento central que justifica a custódia. Ele não foi meramente "não localizado"; ele
permaneceu foragido por mais de dois anos
, sendo capturado em outro estado da federação (Goiás). Tal conduta ultrapassa a simples mudança de endereço e configura uma clara tentativa de se furtar à responsabilidade penal. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a segregação cautelar: "
A fuga do paciente justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal
, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF." (STJ - AgRg no HC: 957320 MG 2024/0412254-3, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) – destaquei.

Ademais, a
garantia da ordem pública
, outro pilar que sustenta a custódia, revela-se igualmente presente. O fato de o paciente responder a três ações penais distintas pela suposta prática de crimes patrimoniais graves, cometidos em um curto espaço de tempo, constitui um indicativo concreto do risco de reiteração delitiva. A liberdade de um indivíduo com tal histórico recente representa um perigo real à tranquilidade social, justificando a medida extrema para acautelar o meio social.

2. Da Contemporaneidade da Medida

A defesa argumenta que o tempo decorrido entre os fatos e a prisão afastaria a contemporaneidade da medida. O argumento é falho. O risco à aplicação da lei penal, materializado na fuga, permaneceu latente e contínuo durante todo o período em que o paciente esteve foragido. A necessidade da prisão tornou-se presente e urgente a partir do momento de sua captura, único momento em que o Estado pôde efetivamente agir para submetê-lo à jurisdição. O paciente não pode se beneficiar do tempo em que sua própria conduta impediu o andamento regular do processo.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou de forma clara sobre o tema, entendendo que a fuga renova a necessidade da medida: "
A fuga do réu do distrito da culpa por longo período constitui fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal
, afastando a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade." (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08163647620258140000, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

3. Do Cabimento de Medidas Cautelares Diversas e das Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, a defesa pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Contudo, a conduta do paciente, que se evadiu por mais de dois anos, demonstra que medidas mais brandas seriam ineficazes para garantir sua vinculação ao processo. A jurisprudência deste Tribunal corrobora tal entendimento, afirmando que a condição de foragido do paciente torna inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), que se mostram absolutamente ineficazes para garantir a aplicação da lei penal (TJ-PA, HC 0816233-04.2025.8.14.0000).

As condições pessoais favoráveis, por sua vez, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08 desta Egrégia Corte
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a prisão para a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, e não vislumbrando as ilegalidades apontadas pela defesa, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de
MAXWELL SOUZA DA SILVA
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA
Juíza Convocada Relatora

Belém, 10/04/2026